Tribunal: TJDFT
Processo: 0740652-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PENHORA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CRÉDITOS DIVERSOS. PENHORABILIDADE. EXECUTADO. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POSTERIOR. PRECLUSÃO.
1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. Diante da existência de créditos de natureza diversa da remuneratória na conta corrente do executado não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, uma vez que tais valores são passíveis de penhora.
3. A citação por edital, não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, basta a adoção de medidas que comprovem que estão em local incerto e não sabido.
4. Preclusas as oportunidades de embargar o título executivo extrajudicial e de interposição de recurso contra a decisão que manteve válida a citação por edital, impossível a rediscussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade.
5. Recurso conhecido e desprovido.